Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707858-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA EMBARGADO: LUCIANO ARAUJO SILVA DECISÃO A questão suscitada na petição de ID 14740162 refoge ao âmbito do presente processo, tendo esta Turma Recursal exaurido a jurisdição com o julgamento do recurso inominado, sendo cabível apenas recurso extraordinário. Não obstante, a noticiada conduta da ré poderá ser objeto de questionamento em ação própria ou, se o caso, na fase de cumprimento de sentença. Desse modo, indefiro o pedido veiculado na referida petição. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto